Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Ementa. Criminal. Tráfico de drogas. Receptação. Autoria e materialidade. Comprovadas. Palavra dos policiais. Tráfico privilegiado. Inocorrência. conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. O recorrente pretende a sua absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, sob a alegação de insuficiência de provas. Pretende, ainda, o acolhimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Por fim, pleiteia a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
III. Razões de decidir
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, mormente pela prisão em flagrante, com apreensão de drogas e bens de origem ilícita, mantém-se a condenação.
4. A palavra dos policiais tem fé pública e, estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, é apta a embasar o decreto condenatório.
5. No crime de receptação se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem.
6. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.